Tribunal: TJDFT
Processo: 0744832-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Processo : 0744832-13.2020.8.07.0000 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, o agravo foi interposto desacompanhado do comprovante de pagamento do preparo e, por isso, o agravante foi intimado para promover o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção[1]. Contudo, a parte deixou escoar o prazo sem comprovar o recolhimento devido[2], resultando a deserção recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, por deserção, não conheço do Agravo de Instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se estes autos. Intime-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20405361. [2] Id. 20829121.